Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-51.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001236-51.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 124.138.440-15 (EMBARGANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA - CNPJ: 61.245.320/0002-87 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001236-51.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - EXPRESSO INTUITO DE REFORMA DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando declaradamente utilizados com o único propósito de reforma do acórdão ou de prequestionamento para fins de interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001236-51.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante pugna pela manifestação da Câmara a respeito da
“manutenção da negativação sob pena de negar vigência ao art. 187 do CC, combinada com a Súmula 548 do STJ, para que o Colegiado construa argumentos, para fins de oposição de Recurso Especial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e negativa a prestação jurisdicional”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001236-51.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante não argui omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Busca a sua reforma sob o argumento de que não houve manifestação a respeito da
“manutenção da negativação sob pena de negar vigência ao art. 187 do CC, combinada com a Súmula 548 do STJ, para que o Colegiado construa argumentos, para fins de oposição de Recurso Especial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e negativa a prestação jurisdicional”
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA DE EMBARGABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 536, PARTE FINAL, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual: "De acordo com o art. 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal. Já o art. 536 do referido diploma legal exige que conste da petição de embargos declaratórios a "indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso
" (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 610.427/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 7/11/2006). 2.
Todavia, no caso dos autos, não há, de forma específica, a indicação da causa de embargabilidade que justificaria a oposição dos embargos de declaração, em manifesta contrariedade à exigência fixada pelo art. 536 (parte final) do CPC
. 3. Ainda em relação ao tema, asseverou esta Corte impor-se a rejeição de embargos declaratórios que, à guisa de omissão, têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto. Precedentes. 4.
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3ª Região), 1ª Seção, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (Sem destaque no original).

Mesmo para fins de prequestionamento,
esta via
não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

E mais, o julgador não tem necessariamente que utilizar-se da legislação indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021